Tribunal: TJES
Processo: 5001124-64.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-64.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDAIR JOSE DA SILVA
RECORRIDO: LAURICIO VIRGILIO CYPRIANO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001124-64.2022.8.08.0065
RECORRENTE: ALDAIR JOSE DA SILVA
RECORRIDO: LAURICIO VIRGILIO CYPRIANO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. DÉBITO NÃO INFORMADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A PRODUTOS AGRÍCOLAS SUPOSTAMENTE NÃO PAGOS.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SENDO RECONHECIDA A SUA REVELIA, CONFORME SENTENÇA.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...)

Desta feita, embora desincumbido do ônus da prova exigida para a procedência do pedido, ante a decretação da revelia, há nos autos provas suficientes a possibilitar a prolação de uma sentença favorável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, via de consequência, condeno o réu ALDAIR JOSÉ DA SILVA no pagamento de R$ 48.089,55 (quarenta e oito mil, oitenta e nove reais, cinquenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária e juros, e, consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR ALDAIR JOSE DA SILVA
. RECORRE-SE A FIM DE SE PLEITEAR A ANULAÇÃO/REFORMA DA SENTENÇA, IMPUGNANDO-SE O DÉBITO INDICADO NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTES.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
TRATAM OS AUTOS DE RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL, APLICANDO-SE, PORTANTO, O ÔNUS DE DISTRIBUIÇÃO PROBATÓRIA DO ART. 373, DO CPC. NA ESPÉCIE, NOTA-SE QUE O RECORRENTE/REQUERIDO, EMBORA PRESENTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DEIXOU DE APRESENTAR DEFESA NO PRAZO LEGAL. EM SEDE DE RECURSO, A PARTE ALEGA
“equívoco em relação ao prazo”
para contestar, sustentando, além disso, que,
“em decorrência da falta de contestação, o recorrente não teve a oportunidade a totalidade da produção de provas, necessárias para a instrução processual correta, outrossim, as alegações trazidas pelo recorrido não merecem prosperar”.
NÃO VEJO COMO PROCEDENTES OS ARGUMENTOS RECURSAIS. O MANDADO DE CITAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS DEIXA CLARIVIDENTE QUE, APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, E NÃO HAVENDO ACORDO, ABRIR-SE-IA PRAZO PARA DEFESA, PROCESSAMENTO, CONTUDO, NÃO ADOTADO PELA PARTE. O RECONHECIMENTO DA REVELIA, POIS, É IMPLICAÇÃO LÓGICA DA POSTURA ADOTADA. NÃO OBSTANTE, IMPORTANTE SE RESSALTAR QUE A REVELIA CONDUZ A UMA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR (PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
), DEVENDO SE ANALISAR, PORMENORIZADAMENTE, SE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS JUNTO A PETIÇÃO INICIAL SÃO SUFICIENTES A DEMONSTRAR UM JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO, NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 373, I, DO CPC. A DOUTRINA ABALIZADA EVIDENCIA QUE:
“Sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, desde que verossímeis e coerentes com a prova existente nos autos (arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015; [...]. Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido (o que corresponderia ao sistema de julgamento secundum praesentem, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente; tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor). A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da ficta confessio (presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015)
. NO CASO EM APREÇO, ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS, E NÃO INFIRMADOS EM MOMENTO OPORTUNO, SÃO SUFICIENTES A DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO. NESSE MESMO SENTIDO:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC). 2. As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base. 3. Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda. (TJ/ES, Apelação Cível 5005144-18.2021.8.08.0006, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. ANSELMO LAGHI LARANJA, Julg.

18/12/2023). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023)
. NÃO BASTASSE, NO PRÓPRIO RECURSO A PARTE RECORRENTE DEMONSTRA HAVER UM DÉBITO JUNTO AO RECORRIDO, O QUE TAMBÉM MACULA A DISCUSSÃO ACERCA DA PLAUSIBILIDADE E VEROSSIMILHANÇA DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS. ASSIM, SEM DELONGAS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9) ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO, O RECORRENTE DEVERÁ RESPONDER PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)